Tribunal: TJSP
Processo: 1511050-54.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - IPTU - Executado que não é proprietário do imóvel - Sentença que extinguiu a ação de execução fiscal - Insurgência do exequente fundada na possibilidade de retificação do pólo passivo - Descabimento - Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula 392) - CDA que não reúne os requisitos hábeis e

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - IPTU - Executado que não é proprietário do imóvel - Sentença que extinguiu a ação de execução fiscal - Insurgência do exequente fundada na possibilidade de retificação do pólo passivo - Descabimento - Vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula 392) - CDA que não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o título extrajudicial que instrui a execução - Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.